Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, atualmente incorporado à estrutura do Ministério da Agricultura e Pecuária, em desfavor de ex-secretários de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte (Sape/RN), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio formalizado entre aquele órgão e o Estado do Rio Grande do Norte destinado ao projeto denominado Velas ao Vento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (atualmente incorporado à estrutura do Ministério da Agricultura e Pecuária) em desfavor de Tarcísio Bezerra Dantas, Guilherme Moraes Saldanha e do Estado do Rio Grande do Norte devido à omissão no dever de prestar contas e à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Tarcísio Bezerra Dantas e de Guilherme Moraes Saldanha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Estado do Rio Grande do Norte, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/6/2014 95.000,00 21/7/2023 268.773,98 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e o de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovação das subsequentes, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis o teor desta deliberação.